Tribunal: TJSP
Processo: 1035758-56.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação civil pública – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lbps
Registro: 2020.0000085369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1035758-56.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO, são embargados CONDOMINIO DEBORA CRISTINA, ASSOCIAÇÃO
CONDOMINIO GREEN PALM, ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
AMAZONAS,
ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL
MARCIA

DAMHA
III,
ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA IV, MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURGANVILLE,
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL JARDINS, ASSOCIAÇÃO VILLAGE DAMHA I
RIO PRETO, CONDOMINIO VILLAGE SANTA HELENA e ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL RECANTO REAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
lbps
Embargos de Declaração Cível no 1035758-56.2014.8.26.0576/50000
Embargante: SEMAE - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Embargdos: Condominio Debora Cristina, Associação Condominio Green Palm,
Associação Condomínio Residencial Amazonas, Associação Residencial Marcia
DAMHA III, Associação Parque Residencial Damha IV, MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, Condominio Residencial Bourganville,
Associação Residencial Jardins, Associação Village Damha I Rio Preto,
Condominio Village Santa Helena e Associação dos Proprietários do Residencial
Recanto Real
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 26237
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José do Rio Preto.
Juiz: Marco Aurélio Gonçalves.
Embargos de Declaração Ação civil pública
Omissão, contradição e obscuridade inexistentes
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de
apelação e ao recurso de apelação da autora, em ação civil pública.
Alega que a decisão é contraditória porque
ao deixar de acolher seu pedido de alteração de polo, deveria haver, em
verdade, o não conhecimento do recurso por ausência de
preenchimento dos requisitos.
2. Constou da ementa do acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
lbps
Ação civil pública Prestação do serviço público
de
água
por
autarquia municipal criada
posteriormente à construção do sistema hídrico
particular

Impossibilidade
de
assunção
obrigatória do serviço pelo Poder Público

Inexistência de danos ambientais e prejuízos a
terceiros Princípio da segurança jurídica que
deve ser observado Legislação municipal que
confere legitimidade aos corréus
Recursos
improvidos.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Não há que se falar em ausência dos
pressupostos de admissibilidade, pois preenchidos. A hipótese é mesmo
de improvimento do recurso de apelação, ante a análise de mérito
realizada quanto ao pedido de alteração do polo da demanda.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator